Tribunal: TJBA
Processo: 8018125-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8018125-88.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA UNIÃO DOS VALES – CRESOL UNIÃO DOS VALES

ADVOGADOS: BLAS GOMM FILHO, ANA LÚCIA FRANCA

AGRAVAD
O
: LUÍS GUINCHO LTDA.

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO POR ERRO OPERACIONAL DA CREDORA. AUSÊNCIA DE MORA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto
contra a
decisão que, nos autos de
A
ção de
B
usca e
A
preensão, determinou a devolução do veículo apreendido à
D
evedora, em razão do reconhecimento judicial, em
feito
autônom
o
anterior, de falha sistêmica da
C
redora que impediu o débito das parcelas em conta corrente. A decisão
hostilizada
afastou a mora e fixou multa diária para o caso de descumprimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a falha sistêmica da
I
nstituição
F
inanceira, que impediu o débito das parcelas contratadas, afasta a configuração da mora d
o Recorrido
; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da busca e apreensão do bem garantidor da dívida fiduciária, diante da ausência de inadimplemento imputável
ao
Devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da mora depende de inadimplemento imputável ao
Agravado
, o que não ocorre quando comprovado que a falha no débito automático das parcelas decorre exclusivamente de erro sistêmico da
C
redora, conforme reconhecido por sentença transitada em julgado em
lide
anterior.

4. O reconhecimento judicial da falha na prestação do serviço pela
Recorrente
afasta a validade das penalidades
resultantes
do suposto inadimplemento, inclusive o vencimento antecipado da dívida e a apreensão do bem dado em garantia.

5. A tentativa da
A
gravante de aplicar a teoria do inadimplemento substancial revela-se impertinente, pois o fundamento da decisão
atacada
está na ausência de mora da devedora, e não na desproporcionalidade das consequências do inadimplemento.

6. A ausência de plausibilidade jurídica nas alegações da
Recorrente
, à luz da decisão judicial anterior, inviabiliza a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

7. O Agravo Interno não foi conhecido, por perda do objeto, devendo ser pontuado que
suas
razões recursais inovaram os argumentos, contrariando os limites da impugnação originalmente formulada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

–––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, caput, e 373, II; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CC, art. 406, §1º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

–––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº
8018125-88.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante a
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDARIA UNIÃO DOS VALES – CRESOL UNIÃO DOS VALES
, sendo Agravada a
LUÍS GUINCHO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.